Tribunal: TJDFT
Processo: 0731292-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0731292-58.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: INGRID KETHLEN DE OLIVEIRA GARAJAU AGRAVADO: SAUDE SIM LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por INGRID KETHLEN DE OLIVEIRA GARAJAU contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos de ação ajuizada pela ora agravante em face de SAUDE SIM LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado no sentido de compelir a operadora de saúde ré a autorizar a realização de cirurgia reparadora de mamoplastia e dermolipectomia braquial, procedimentos complementares à cirurgia bariátrica a que foi submetida em razão da obesidade mórbida. O pedido liminar foi indeferido, nos termos da decisão de id 29536407. Foram apresentadas contrarrazões (id 32925098). Compulsando os autos do processo originário n. 0731613-90.2021.8.07.0001, verifico que, em 25/05/2022, sobreveio sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, tendo o magistrado sentenciante julgado procedentes os pedidos objeto do presente agravo de instrumento, com base no disposto no art. 487, inciso I, do CPC (id 125794594 daqueles autos). Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator